Tribunal: TJSP
Processo: 2117723-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Execução de título extrajudicial (contrato de trespasse), ajuizada por cedente contra cessionários. Decisão que indeferiu justiça gratuita aos executados e rejeitou exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento.

Recurso que seria da competência da Subseção de Direito Privado II do Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), mas de que se conhece, uma vez que se trata de execução envolvendo

Ementa:
Execução de título extrajudicial (contrato de trespasse), ajuizada por cedente contra cessionários. Decisão que indeferiu justiça gratuita aos executados e rejeitou exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento.

Recurso que seria da competência da Subseção de Direito Privado II do Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), mas de que se conhece, uma vez que se trata de execução envolvendo contrato de trespasse a respeito de que tramita ação em grau de recurso da competência desta Câmara (art. 105 do RITJSP).

Pedido de justiça gratuita para o processo prejudicado, já que deferido aos executados por esta 1a Câmara ao julgar, nesta mesma demanda, o AI 2155157-34.2020.8.26.0000. Referido recurso, porém, não alcança as custas envolvidas na interposição deste agravo de instrumento, pois o deferimento da gratuidade tem efeitos "ex nunc". Assim, adotados os mesmos fundamentos daquele julgado, cumpre deferir o benefício apenas para as custas deste recurso.

Prescrição. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal do inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil. Seu termo inicial corresponde à data de vencimento da última das parcelas do contrato. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Prescrição inocorrente no caso concreto.

Inadmissível, em princípio, a adoção da via excepcional da exceção de pré-executividade para arguir-se iliquidez e incerteza do título executivo, que são matérias próprias de embargos à execução (art. 917 do CPC). Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. As questões suscitadas, de todo o modo, foram efetivamente reproduzidas pelos agravantes em embargos à execução.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para deferimento de gratuidade de justiça recursal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2117723-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que são agravantes LINDOMAR JOSÉ FIGUEIREDO e PATRÍCIA
FONTES
FIGUEIREDO,
é
agravado
CLEIDISTON
SANTOS
REZENDE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, na parte conhecida, V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Francisco Ernane Ramalho Gomes", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2117723-11.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo André 5a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Bertoni Holmo
Figueira
Agravantes: Lindomar José Figueiredo e Patrícia Fontes
Figueiredo
Agravado: Cleidiston Santos Resende
VOTO No 22.256
Execução de título extrajudicial (contrato
de trespasse), ajuizada por cedente contra
cessionários. Decisão que indeferiu justiça
gratuita aos executados e rejeitou exceção
de
pré-executividade.
Agravo
de
instrumento.
Recurso que seria da competência da
Subseção de Direito Privado II do Tribunal
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), mas de que
se conhece, uma vez que se trata de
execução envolvendo contrato de trespasse
a respeito de que tramita ação em grau de
recurso da competência desta Câmara (art.
105 do RITJSP).
Pedido de justiça gratuita para o processo
prejudicado, já que deferido aos executados
por esta 1a Câmara ao julgar, nesta mesma
demanda, o AI 2155157-34.2020.8.26.0000.
Referido recurso, porém, não alcança as
custas envolvidas na interposição deste
agravo de instrumento, pois o deferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da gratuidade tem efeitos “ex nunc”.
Assim, adotados os mesmos fundamentos
daquele julgado, cumpre deferir o benefício
apenas para as custas deste recurso.
Prescrição. A cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional
quinquenal do inciso I do § 5o do art. 206
do
Código
Civil.
Seu
termo
inicial
corresponde à data de vencimento da
última
das
parcelas
do
contrato.
Jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Prescrição inocorrente no caso concreto.
Inadmissível, em princípio, a adoção da via
excepcional
da
exceção
de
pré-
executividade para arguir-se iliquidez e
incerteza do título executivo, que são
matérias próprias de embargos à execução
(art. 917 do CPC). Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça. As questões suscitadas,
de todo o modo, foram efetivamente
reproduzidas
pelos
agravantes
em
embargos à execução.
Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, parcialmente provido
apenas para deferimento de gratuidade de
justiça recursal.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, indeferindo liminar, assim sumariei a controvérsia
recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda
de estabelecimento comercial) ajuizada por Cleidiston Santos Resende
contra Lindomar José Figueiredo e Patrícia Fontes Figueiredo,
indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelos executados e
rejeitou sua exceção de pré-executividade, verbis:
'Vistos.
Indefiro aos executados Lindomar e Patrícia os benefícios da
gratuidade processual. Possuem 4 imóveis (fls.210/211) e em junho
de 2019 declararam em outro feito que os ganhos mensais eram de
R$ 8.454,73 (fls. 247). Os extratos bancários referente ao mês de
setembro a novembro de 2019 em diante indicam créditos mensais
de R$6.800,00 (fls. 650/651 dos autos dos Embargos à Execução).
Justificaram que tais parcelas referem-se a crédito de outra ação (fls.
646 dos Embargos). Entretanto, não explicaram a renda mensal
declarada de mais de oito mil reais, o que não consta nem na
Declaração de Imposto de Renda nem nos extratos. Não podem ser
tidos como pobres, pelo que resta indeferido o pedido.
Fls. 66/80. Afasto a ocorrência da prescrição. Nas obrigações a
prazo, o termo inicial da prescrição inicia-se no vencimento da última
parcela.
O contrato firmado entre as partes inicialmente previu o pagamento
em 20 parcelas, vencendo-se a primeira em 10 de dezembro de 2012
(fls. 47).
Posteriormente foi aditado para prorrogar o vencimento da primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parcela de 10 de dezembro de 2012 para 10 de março de 2013 (fls.
55).
Computados os 20 meses a partir de 10 de março de 2013, tenho que
a última parcela venceu em 10 de março de 2015. O prazo
prescricional restaria alcançado em março de 2020, ao passo que a
execução foi proposta em agosto de 2019.
Isto posto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade.
A discussão sobre a inexistência de título executivo por falta de
faturamento demanda matéria de prova, o que refoge da estreita via
adotada.' (fl. 125, na numeração dos autos de origem).
Opostos embargos de declaração pelos executados a fls. 258/261,
foram rejeitados por decisão a fls. 289/290:
'Fls. 258/261: Trata-se de embargos de declaração tempestivos
opostos contra a decisão de fls. 255/256 em que se alega erro
material e obscuridade.
Conheço dos embargos e os acolho parcialmente para reconhecer o
erro material e constar que: Computados os 20 meses a partir de 10
de março de 2013, tenho que a última parcela venceu em 10 de
outubro de 2014. O prazo prescricional restaria alcançado em
outubro de 2019, ao passo que a execução foi proposta em agosto de
2019.
No mais, não observo obscuridade uma vez que prevalece na
jurisprudência que em se tratando de contrato de prestação
continuada, e ocorrendo mora do devedor, o termo inicial do prazo
prescricional é o do vencimento da última parcela.
Nesse sentido, são, inclusive, os seguintes julgados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PRESCRIÇÃO Prazo Contrato bancário Termo inicial que é o
dia do vencimento da última parcela Precedente do STJ

Incidência do artigo 206, § 5o, I do Código Civil
Prescrição
Ocorrência - Sentença mantida
Recurso não provido (Ap.
1135621-16.2018.8.26.0100, rel. Maia da Rocha, órgão julgador: 21a
Câmara de Direito Privado, p. 28/04/2020)
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. Inconformismo
do autor. Acolhimento. Termo inicial de contagem do prazo
prescricional que deve ser considerado a partir do vencimento da
última parcela e não do início do inadimplemento. Ausência de
transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206,
§5o, I, do Código Civil. Sentença anulada - Prescrição afastada causa
madura- julgamento do mérito- ausência de prova da avença verbal,
objeto da cobrança- ônus da prova que competia aos autores-
cobrança improcedente - improcedência da ação mantida por motivo
diverso- recurso provido para anular a sentença e conhecendo do
mérito, reconhecer a improcedência da ação, mantidas as verbas de
sucumbência
tal
qual
fixadas
em
sentença.
(Ap.
1002299-80.2017.8.26.0019, rel. Hertha Helena De Oliveira, órgão
julgador 2a Câmara de Direito Privado, p. 16/04/2020).
A decisão está fundamentada.
Eventual irresignação deverá ser dirigida à Superior Instância. Intime-
se'.
Alegam os executados que a jurisprudência invocada na decisão
recorrida no sentido de que o termo inicial da prescrição se inicia
quando do término do contrato não se aplica ao presente caso, em
que não houve mora do devedor, pois quem descumpriu o contrato
foi o exequente, o que foi reconhecido judicialmente em demanda
anteriormente movida contra o agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aduzem, ainda, que o ajuizamento da execução, em 28/8/2019, foi
posterior ao final do prazo prescricional quinquenal em todas as
hipóteses possíveis de seu cômputo: (a) se iniciado o prazo em
10/3/2013, quando não paga a primeira parcela do termo de
prorrogação, teve seu término em 10/3/2018; (b) caso se considere o
início em 10/7/2014, quando do vencimento da última parcela do
contrato, encerrou-se em 10/7/2019; (c) se considerada a existência
de interrupção do prazo prescricional em 24/1/2013, com a
assinatura do termo de prorrogação, este teve seu término em
24/1/2018; (d) se considerado que, em 25/06/2014, terá havido
interrupção do prazo prescricional, em razão de o agravado ter
contestado demanda ajuizada pelos agravantes, requerendo a
restituição do estabelecimento comercial, a prescrição consumou-se
em 25/06/2019.
Argumentam, ainda, não há título executivo correspondente a
obrigação certa, líquida e exigível.
Em relação à justiça gratuita, expõem que o mero fato de serem
proprietários de imóveis não inviabiliza a concessão da gratuidade,
tendo estes sido adquiridos ao longo de anos de trabalho e em
situação financeira distinta da atual. Ademais, os imóveis não
possuem liquidez imediata e já estão arrolados na execução
promovida pelo agravado, o que impede momentaneamente qualquer
ato para vendê-los.
Quanto aos rendimentos dos agravantes, a quantia mensal de R$
8.454,73 se refere ao período de 2018, não reflete mais a situação
financeira do casal, estando Patrícia desempregada e Lindomar
'fazendo bicos como motorista'. Aduzem que a hipossuficiência é reforçada
pelo fato de que obtiveram o benefício do Auxílio Emergencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instituído pela Lei 13.982/2020.
Requerem efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a execução,
até o julgamento deste recurso.
Pedem, a final, reforma da decisão recorrida, deferindo-se-lhes
gratuidade de justiça, declarando-se prescrita a obrigação e
extinguindo-se a execução.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 113.
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida nos autos de execução de título
executivo extrajudicial, não se enquadrando, em princípio, na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o
da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça). O agravo deveria
ser julgado por uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II
deste Tribunal de Justiça (11a a 24a, 37a e 38a), cuja competência
decorre do art. 5o, II. 3 da Resolução TJSP no 623/2013.
Entretanto, considerando-se que o título executivo decorre de
contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, que foi
objeto de discussão nos autos da ação de rescisão contratual (proc.
1009031-29.2014.8.26.0554, que tramitava também perante a 5a Vara
Cível da Comarca de Santo André), em cujo bojo foi interposta
apelação distribuída a esta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial
(Ap.
1009031-29.2014.8.26.0554),
aceita-se
a
competência para o julgamento do recurso.
Daí, de resto, ter sido correta a distribuição feita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Leia-se, a este respeito, com efeito, o art. 105 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
'Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados'.
É esta, de fato, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
'COMPETÊNCIA RECURSAL - PREVENÇÃO DA 5a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO - Art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça Julgamento de anteriores demandas ajuizadas com
lastro em contrato de plano de saúde, sob o pretexto de haver
negativa de atendimento pela operadora - Presente ação que, de igual
modo, foi ajuizada com fundamento no descumprimento do mesmo
contrato - Prevenção da Câmara para conhecimento de causas
derivadas do mesmo contrato - Precedente da Turma Especial da
Primeira
Subseção
de
Direito
Privado
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.'
(AI
2034754-41.2017.8.26.0100, ÂNGELA LOPES; grifei).
'COMPETÊNCIA - Distribuição anterior de recurso, à E. 8a Câmara
de Direito Privado, envolvendo o mesmo contrato objeto dos autos -
Prevenção caracterizada - Inteligência do art. 105, do Regimento
Interno desta Corte - Remessa determinada Recurso não conhecido.'
(AI1007787-63.2016.8.26.0047, MOREIRA VIEGAS; grifei).
'Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Distribuição à 4a
Câmara de Direito Privado, por prevenção. Acórdão declinando da
competência. Hipótese em que a ação, embora verse sobre fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diversos, deriva do mesmo contrato/relação jurídica. Art. 105 do
Regimento Interno. Prevenção não rompida. Suscitado o conflito de
competência ao C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.' (AI
2216945-25.2015.8.26.0000,
MAURO
CONTI
MACHADO;
grifei).
'COMPETÊNCIA RECURSAL Prevenção da Eg. 16a Câmara de
Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação
interposto contra a r. sentença, proferida em 'ação de consignação em
pagamento', em razão do recebimento de recurso em 'ação ordinária
de
inexigibilidade
de
crédito'
(Apelação
Cível
no
9061651-07.2005.8.26.0000), uma vez que ambas envolvem a mesma
relação jurídica, visto que relativas ao mesmo contrato. Recurso não
conhecido,
determinada
a
remessa
dos
autos.'
(Ap.
0035085-11.1998.8.26.0554, REBELLO PINHO; grifei).
Pois bem.
Não verifico a presença dos requisitos legais para deferir o efeito
suspensivo requerido.
À pretensão de cobrança das parcelas não pagas aplica-se o prazo
quinquenal previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil.
Considerando-se que o contrato objeto desta demanda é de execução
continuada, a prescrição, em tese, não se inicia mês a mês, mas sim a
partir do vencimento da última parcela.
Vejam-se, neste sentido, precedentes das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial desta Corte:
'Prescrição. Rescisão de contrato de cessão de quotas sociais com
esteio na inadimplência dos compradores. Lapso prescricional para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrança das parcelas, previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do
Código Civil (5 anos), que teve início a partir do vencimento da
última, em 30.05.2006. Prescrição ocorrente porque a distribuição é
de junho de 2016. Direito à rescisão do negócio extinto em razão da
prescrição da pretensão da cobrança das parcelas. Improcedência da
ação mantida. Honorários de advogado. Fixação por equidade. Valor
da causa, todavia, que não se mostra tão elevado a justificar o
afastamento da regra legal de fixação com base naquele. Percentual
fixado, considerado o trabalho desenvolvido. Recurso dos réus
provido, desprovido o dos autores' (AI 1015004-91.2016.8.26.0554,
ARALDO TELLES; grifei).
'Trespasse - Estabelecimento comercial - Dívidas pagas pela
compradora - Prescrição Inocorrência - Termo inicial - Data da
quitação da última parcela do acordo - Vendedor que declarou que a
alienação era livre de dívidas e ônus - Procedência confirmada -
Apelo desprovido.' (AI 0038292-86.2012.8.26.0114, FORTES
BARBOSA; grifei).
No presente caso, o contrato inicialmente celebrado entre as partes
previa o pagamento do preço em 20 parcelas, vencendo-se a primeira
em 10/12/2012 (fls. 47). Houve, contudo, aditamento contratual,
passando a primeira parcela a vencer em 10/3/2013 e a última,
portanto, em 10/10/2014.
Deste modo, considerando-se que a demanda foi ajuizada em
28/8/2019, não há, ao menos em análise perfunctória, que se falar em
prescrição, já que o decurso do prazo prescricional se daria,
aparentemente, em 10/10/2019.
Anota-se que o descumprimento contratual do agravado, que alienou
o estabelecimento comercial com débitos, não parece interferir na
contagem do início do prazo prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em relação à alegada inexistência de obrigação certa e exigível, se,
para demonstrá-la, como querem os agravantes, seria necessária prova
pericial, já por aí se vê que não cabe sua discussão na via estreita de
exceção de pré-executividade.
Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por sua 1a Seção, em
sede repetitiva:
'A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja
suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável
que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória.' (REsp 1.110.925, TEORI ALBINO ZAVASCKI;
grifei).
Este relator não afirma, aqui, a necessidade da perícia, ressalvo. A
cláusula quarta do contrato (fl. 47, na numeração dos autos de
origem), parece indicar, em abordagem superficial, própria do
momento em que se está no processo, líquida. E as conclusões do
Tribunal
no
julgamento
da
mencionada
Ap.
1009031-29.2014.8.26.0554, de que Lindomar não comprovou '(i)
eventual violação da garantia de faturamento mensal e, concomitantemente, (ii) o
atendimento das condições para que tal obrigação fosse eficaz (v.g. manutenção das
mesmas ofertas, captação de clientes e do time de funcionários e seus respectivos
salários). Por isso, incabível a rescisão contratual e a revisão de seu preço',
indicariam essa liquidez.
De todo o modo, verifico, pelo site do Tribunal que a matéria da
iliquidez foi levantada pelos devedores em embargos que já
apresentaram à execução, na origem. Descabida, em tese, sua
apreciação em exceção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, indefiro efeito suspensivo a este recurso.
À contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 114/125; destaques do original).
Contraminuta a fls. 128/149.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça,
anoto que no AI 2155157-34.2020.8.26.0000 (de minha relatoria) esta
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial deferiu o benefício aos
executados, ora agravantes, para o processo.
Naquele
recurso,
constatou-se
modesta
movimentação financeira em conta corrente, complementada por
comprovantes de recebimento de auxílio emergencial durante a
pandemia de Covid-19 e declarações de imposto de renda.
Considerando
que
o
AI
2155157-34.2020.8.26.0000 foi interposto posteriormente a este
recurso e que o deferimento da justiça gratuita tem efeitos ex nunc:
declaro prejudicado este agravo de instrumento no que se refere ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deferimento do benefício para o processo de execução como um todo,
conhecendo-o, porém, e deferindo o benefício da gratuidade
relativamente às custas recursais.
Prosseguindo às demais matérias, mantenho
a decisão agravada.
Como visto, o prazo prescricional deve ser
aquele do inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.”
O termo inicial do prazo prescricional
corresponde à data de vencimento da última das vinte parcelas do
preço devidas pelos cessionários, isto é, 10/10/2014 (considerando
que a primeira tornou-se devida em 10/3/2013; aditivo contratual à fl.
55, na numeração dos autos de origem); o termo final, 10/10/2019, é
posterior à data de ajuizamento da execução, 28/8/2019.
Aos
precedentes
anteriormente
colacionados, somam-se os seguintes deste Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“OBJEÇÃO PRELIMINAR
CARÊNCIA DE AÇÃO
ação
ajuizada com base em acordo extrajudicial firmado entre as partes
suficiência para embasar a ação monitória
documentação que
caracteriza a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC alegação de
que era necessária a juntada aos autos do contrato de prestação de
serviços débitos discriminados no acordo extrajudicial davam conta
da existência da prestação de serviços pela apelada para a instituição
de ensino apelante objeção preliminar rejeitada. (...). EMBARGOS
MONITÓRIOS REJEITADOS prescrição inocorrência prazo
prescricional aplicável que é o quinquenal previsto no artigo 206, § 5o,
inciso I do Código Civil dívida líquida representada por documento
particular vencimento da última parcela do acordo em 18/01/2014
demanda ajuizada em 24/04/2017, antes, portanto, de decorrido o
prazo prescricional termo inicial do prazo prescricional que é a data
do vencimento da última parcela do acordo
precedentes

documentação trazida aos autos pela apelada que era suficiente para
fazer ver a existência do serviço por ela prestado em favor da apelante
impugnação genérica a respeito do demonstrativo de débito

cômputo de 5% de honorários advocatícios, indicado no despacho
inicial, nos termos do art. 701 do CPC pagamento do débito não
demonstrado sentença mantida. Resultado: recurso desprovido.”
(Ap. 1020208-89.2017.8.26.0002, CASTRO FIGLIOLIA; grifei).
“PRESCRIÇÃO. Ação com objetivo de cobrar saldo devedor em
contrato de financiamento de veículo. Prazo prescricional de 05 anos
contado a partir do vencimento da última parcela. Descabida a
pretensão do apelante de que deve ser aplicado o prazo de 03 anos
previsto para as ações de enriquecimento sem causa, contado do
término do prazo de 05 anos previsto no art. 206, §5o, I do CC. A
ação fundada em enriquecimento sem causa tem aplicação subsidiária,
apenas pode ser ajuizada caso não seja possível o ajuizamento de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
específica. Entendimento do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Ap.
1135612-54.2018.8.26.0100,
AFONSO
BRÁZ; grifei).
“Apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de procedência,
com reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança dos
débitos pendentes. Irresignação da ré. Mérito. Alegação de
impossibilidade de o D. Juízo reconhecer a prescrição de ofício.
Autora não comprovou a quitação das parcelas devidas e que deve
cumprir com a obrigação contratual. Argumentação quanto a
prescrição ser decenal, não quinquenal. Não acolhimento. Pretensão
de cobrança dos valores expressos nos instrumentos foi alcançada
pela prescrição. Inteligência do artigo 206, §5o, inciso I do Código
Civil. Data de vencimento da última parcela da obrigação
alegadamente não quitada em 31/07/2005. Decorridos mais de 13
(treze) anos entre a data do vencimento e a propositura desta ação
(23/04/2019). Prova do pagamento se torna dispensável e não
constitui óbice à pretensão da inicial. Decisão judicial caracterizada
como título translativo da propriedade. Decisão de primeiro grau
mantida. Motivação do decisório adotada como julgamento em
segundo grau. Honorários recursais. Aplicação da regra do art. 85, §11
do CPC. Verba honorária majorada para R$ 20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa. Resultado. Recurso não provido” (Ap.
1001967-80.2019.8.26.0266, EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ;
grifei).
“AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A
COMPRA DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DE COBRANÇA, UMA VEZ QUE NÃO
DECORREU O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRAZO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO, EM CASO DE
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, CONFORME O
ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.
RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1130439-49.2018.8.26.0100,
ALBERTO GOSSON; grifei).
Por fim, como bem ponderou o douto Juízo
a quo, a estreita via da exceção de pré-executividade deve ser
utilizada apenas excepcionalmente, descabendo, em princípio, em seu
bojo, alegações de iliquidez e incerteza do título executivo
extrajudicial, matérias típicas de embargos à execução (art. 917 do
CPC).
Nesse sentido, os seguintes precedentes
deste Tribunal de Justiça:
“Processual civil - nulidade da citação inocorrência - ato realizado
na pessoa de quem, em dependências da sede da empresa-executada,
ostentava a aparência de representante, não apresentando, ao ensejo,
ressalva qualquer. Processual civil - inépcia da inaugural

inconsistência - pedido certo - inicial que trouxe expressa a pretensão
da execução de notas promissórias emitidas em garantia de
cumprimento do contrato. Processual civil - inadequação da via eleita
descabimento - nota promissória a contar natureza de título
executivo extrajudicial, a teor do disposto no artigo 784, I, do CPC -
vinculação a instrumento de confissão de dívida que não faz esvaziar
sua exequibilidade - título de crédito marcado pelos atributos de
cartularidade, literalidade e autonomia
desnecessidade de
comprovação do negócio que lhe emprestara causa. Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instrumento - locação de imóvel comercial - execução de título
extrajudicial - rejeição, na origem, da exceção de pré-executividade
ofertada pela agravante/executada
vencimento antecipado das
prestações
vincendas
expressamente
pactuado

inexigibilidade/iliquidez do título executivo e excesso de execução
matéria própria de embargos à execução - artigo 917 do Código de
Processo Civil - inadequação do instrumento processual manejado -
decisão
preservada
-
recurso
improvido.”
(AI
2217960-87.2019.8.26.0000, TERCIO PIRES; grifei).
“MEIO AMBIENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exceção de pré-
executividade oposta visando à adequação do termo de ajustamento
de conduta (TAC) ao Novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012),
com o consequente reconhecimento da inexigibilidade e iliquidez do
título executivo NÃO CABIMENTO Providência reservada para
situações excepcionais, restrita às matérias de ordem pública ou às
nulidades absolutas, cognoscíveis de ofício
Inocorrência

Questões suscitadas, ademais, que são objetos dos embargos à
execução opostos, que se encontram em grau recursal Descabida a
análise nesta sede
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA

RECURSO PROVIDO.” (AI 2006485-84.2020.8.26.0000, LUIS
FERNANDO NISHI; grifei).
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Cédula de Crédito
Bancário Alegações de iliquidez do título Impossibilidade, por
não se tratar de matérias de ordem pública, que independem de
dilação probatória
Discussões que somente têm cabimento em
embargos à execução: Apenas é cabível o manejo da exceção de pré-
executividade para a veiculação de matérias de ordem pública e que
independem de dilação probatória, o que não se verifica se o devedor
pretende, nesse incidente, alegar iliquidez do título por falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
abatimentos previstos no contrato, pois tal discussão somente tem
cabimento em embargos à execução. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(AI 2128929-56.2019.8.26.0000, NELSON JORGE JÚNIOR;
grifei).
Isso posto, como dito, mantenho a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Conheço parcialmente do agravo de
instrumento e dou-lhe parcial provimento na parte conhecida,
apenas para deferir gratuidade de justiça recursal.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos embaraços ao funcionamento do Tribunal devidos à
pandemia.
É como voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CESAR CIAMPOLINI
Relator